Tribunal: TJDFT
Processo: 0734119-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734119-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EXATO DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA AGRAVADO: JOSE MARIA DA SILVA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Esplendor Auto Centro Eireli EPP contra a decisão proferida pela1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais n. 0726962-50.2024.8.07.0020, homologou os honorários periciais em R$ 4.680,00, nos seguintes termos: “Verifico que o presente feito encontra-se em discursão a respeito dos valores referentes aos honorários periciais. Observo que o expert apresentou proposta inicial de honorários periciais no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) (Id 238749416). A parte ré apresentou impugnação no Id 239565194. No despacho de Id 242474581, foi aberto prazo para as partes se manifestarem sobre à nova proposta de honorários periciais, visto que o expert reduziu o valor dos referidos honorários para R$ 4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta reais)- (Id.241877273). Entretanto ,novamente a parte ré apresentou impugnação (Id 243801423). Os autos vieram conclusos. É o necessário. Decido. Noto que não foi possível chegar a um consenso referente as verbas periciais. Ademais, verifico que a parte requerida não trouxe nenhum documento hábil a fim de comprovar que os valores mencionados pelo perito estavam em patamares acima de outros casos ou de forma exacerbada. Assim, dentre os parâmetros indicados pelo perito nos Ids.238749416 e241877273, fixo em R$ 4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta reais) o valor dos honorários periciais, assim homologo o valor da perícia, conforme proposta indicada nos Id 241877273. Portanto, homologo a proposta de honorários periciais. Intime-se a parte requerida para realizar e comprovar o depósito, no prazo de10 (dez) dias, sob pena de arcar com eventuais ônus da não produção da prova, conforme decisão de Id. 235222548. Publique-se. Intime-se.” Sustenta o Agravante que o valor arbitrado é excessivo, especialmente porque inclui diligência in loco para a vistoria do veículo que já foi reparado, o que, segundo alega, teria ensejado a perda parcial do objeto da perícia. Pontua que os itens 2 e 3 da proposta pericial estão vinculados e que a exclusão da diligência implicaria na redução proporcional do valor dos honorários periciais. Acrescenta que a perícia poderia ser realizada de forma indireta, com base nos vídeos e fotografias juntadas aos autos. Destaca, ainda, que a proposta do perito excede os parâmetros fixados pela Portaria Conjunta 116/2024 do TJDFT, que regulamenta os honorários periciais em casos de gratuidade de justiça. Menciona jurisprudência do TJDFT que reconhece a possibilidade de redução dos honorários periciais em casos semelhantes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender a exigibilidade do depósito dos honorários periciais, sob pena de perda da prova técnica. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, diante da obrigação de liberar recursos que dificilmente seriam recuperados em caso de reforma da decisão. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para que os honorários periciais sejam reduzidos ou determinada a nomeação de novo perito, com exclusão da diligência in loco e a realização da perícia de forma indireta. Preparo comprovado – Id. 75172766. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. O Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, de modo que é cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015 ou em lei. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. No caso em exame, verifica-se que a insurgência da Agravante é o valor arbitrado na r. decisão agravada a título de honorários periciais, situação não contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. De fato, não há previsão legal que ampare a interposição do agravo de instrumento contra a decisão que fixa honorários periciais, por ser matéria que pode ser analisada em futura e eventual apelação, nos termos do art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. A decisão que atribuiu ao autor a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, não se constatando a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso. Incabível a interposição de agravo de instrumento. Precedentes TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1907574, 0718395-90.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15.8.2024, publicado no DJe: 28.8.2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS DO PERITO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. I – A r. decisão na qual o MM. Juiz rejeitou a impugnação do Distrito Federal à proposta dos honorários do Perito e fixou o valor respectivo não tem previsão de impugnação no rol art. 1.015 do CPC e, na demanda em concreto, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante Tema Repetitivo 988/STJ. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1901055, 0707430-53.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31.7.2024, publicado no DJe: 16.8.2024.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DA REGRA PARA CONHECIMENTO DO RECURSO. SITUAÇÃO QUE NÃO DEMANDA URGÊNCIA. QUESTÃO A SER DEBATIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. Percebe-se que a decisão impugnada não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se adequa à ratio decidendi dos REsps 1.696.396 e 1.704.520, porquanto a questão pode ser debatida como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1o). Assim, resta demonstrada a inadmissão do presente agravo de instrumento, por ausência do requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1865305, 0748588-25.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16.5.2024, publicado no DJe: 4.6.2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO RECORRIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO AGRAVÁVEL. 1. O Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça definiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520/MT). 3. É incabível agravo de instrumento contra decisão que fixa o valor dos honorários periciais por ausência de previsão dentre as hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1784948, 0727504-65.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9.11.2023, publicado no DJe: 30.11.2023.) Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso em exame. De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves, “[a]s decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC.” Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora